Tribunal: STF
Processo: Rcl 44793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA FINS DE TRANSAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA JURÍDICA. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA PRESUMIDA DO FUMUS BONI JURIS. INDEFERIMENTO.



    1. A presente Reclamação volta-se contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em 06/10/2020, determinou, em desfavor do Município reclamante, o depósito em conta judicial, para fins de satisfação de dívida sob execução judicial, do percentual de 3,5% da receita líquida destinada à Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari/ES (Codeg). De acordo com a parte autora, tal decisão violaria o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 485-MC/AP e nº 275/PB.



    2. O eminente Relator originário do feito, Ministro Marco Aurélio, entendendo inexistir estrita aderência, negou seguimento à Reclamação (e-doc. 19), o que foi objeto de agravo regimental com pedido liminar (e-doc. 20). Posteriormente, ante o não cumprimento de diligência processual pela parte agravante, o recurso foi extinto (e-doc. 27), ensejando a interposição de segundo agravo regimental, também com pedido liminar (e-doc. 31).



    3. Operada a substituição da relatoria, em virtude da sucessão da Cadeira, exarei decisão que reconsiderou a negativa de seguimento do segundo agravo regimental, para permitir o seguimento do primeiro recurso. Na ocasião, determinei, ainda, a citação da parte agravada para se manifestar sobre o agravo regimental (e-doc. 35).



    4. Promovida a citação postal em 24/07/2023 (e-doc. 40), a parte agravada manteve-se silente, conforme certificado pela Secretaria Judiciária em 04/09/2023 (e-doc. 41).



    5. O Município reclamante vem aos autos, em caráter incidental, requerer seja apreciado o “pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado em sede vestibular (ev. 01) e reiterado nos agravos regimentais (ev. 20 e 31)”. Argumenta haver “premente necessidade do provimento liminar”, uma vez que a decisão reclamada ensejou a instauração do Procedimento Investigatório Criminal nº 2022.0015.8415-48 pelo Ministério Público, para apuração da prática de crime de desobediência, sendo designada audiência de transação penal para 29/09/2023 (e-doc. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Consoante relatado, o Município de Guarapari/ES, em sede de tutela provisória incidental, requer seja apreciado o pedido de medida liminar formulado na exordial e reiterado nos dois agravos regimentais manejados ao longo deste feito. Transcrevo, ipsis litteris, o que se pleiteou:



    “(...) 5.1. Ante o exposto, requer-se: a) liminarmente: (a.1) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição sobre os recursos da Reclamante, bem como (a.2) a devolução de verbas eventualmente já subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas. (...).” (e-doc. 1, p. 8).



    7. A alegação de incidência de periculum in mora, inovada agora à guisa de pedido incidental, diz respeito à designação de audiência de transação penal para o próximo dia 28/09/2023, tendo em vista a instauração de procedimento criminal pelo Ministério Público, para apurar possível prática do delito de desobediência pelo prefeito municipal de Guarapari/ES, o qual teria deixado de cumprir a decisão judicial objeto da presente reclamação.



    8. Em que pesem as alegações do requerente, não vislumbro pertinência jurídica direta entre o pedido de medida liminar que ora se reitera e a eventual prática do crime de desobediência. Explico: ainda que o pedido em questão fosse deferido no atual estágio desta reclamação, a hipotética suspensão dos efeitos da ordem impugnada bem como a eventual determinação de devolução dos recursos retidos não fulminariam, de forma automática, a possibilidade de que o delito em questão tenha efetivamente ocorrido, afinal, é evidente que, à época em que supostamente praticado o ilícito, não havia qualquer contraordem por parte da Suprema Corte.



    9. O crime sob cogitação – art. 330 do Código Penal – consuma-se com a efetiva ação ou omissão do destinatário da ordem legal, vale dizer, no momento em que se concretiza o descumprimento, in casu, da decisão judicial reclamada. Eventual suspensão ou mesmo cassação superveniente dos efeitos da determinação, por si só, não caracteriza ausência de justa causa para a apuração criminal, não tendo o condão, portanto, de obstar a realização de audiência para fins de transação penal.



    10. Não há, portanto, liame jurídico entre o fundamento adotado como perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da mora processual (periculum in mora), isto é, a designação de audiência de transação penal para 29/09/2023, e o pedido acautelatório formulado na inicial, o qual, repito, ainda que acatado fosse, não afetaria, automaticamente, eventual responsabilização criminal do agente público.



    11. Ademais, com a negativa de seguimento decretada pelo eminente Relator originário, ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas suscitados, presume-se afastada a plausibilidade jurídica do pedido, ressalvado o reexame do caso pelo colegiado competente (já que foi dado seguimento ao primeiro agravo regimental). A decisão monocrática agravada, portanto, também insurge-se contra o deferimento do pedido incidental, ante a ausência do requisito fumus boni juris.



    12. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória incidental.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado e à 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, perante o qual tramita o Procedimento Investigatório Criminal nº 0002645-96.2023.8.08.0000.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator